Tribunal: STF
Processo: Rcl 93255
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 5.670. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, contra decisão proferida pela 5ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no processo n. 5040099-38.2025.8.24.0023, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.670 e a tese fixada na Súmula Vinculante n. 10.

2. Alega a parte autora na inicial que “a controvérsia objeto desta reclamação constitucional envolve o imóvel do Complexo do Antigo Terminal Rodoviário de Florianópolis, de propriedade do Município de Florianópolis. O bem encontra-se em avançado estado de degradação, o que gerou um impasse entre a necessidade de demolição por segurança pública e a pretensão de preservação compulsória via Poder Judiciário” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que a “na esfera administrativa, o município, agindo por meio do Serviço de Patrimônio Histórico, Artístico e Natural (SEPHAM), realizou análise técnica rigorosa baseada nos critérios do Decreto Municipal n. 21.932/2020. O resultado dessa avaliação foi materializado no Parecer Técnico n. 215/2023 (...), que atribuiu à edificação a pontuação de apenas 32, 6% na escala de valoração cultural. Tal índice é insuficiente para justificar o tombamento obrigatório, levando a Administração Municipal a concluir pela ausência de valor histórico preponderante que autorizasse a restrição definitiva ao direito do propriedade e ao planejamento urbano” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “paralelamente, instaurou-se um conflito institucional no seio do próprio Ministério Público do Estado de Santa Catarina. A 30ª Promotoria de Justiça da Capital, fundamentada em riscos habitacionais e de ordem pública, ajuizou a Ação Civil Pública n. 5069536-61.2024.8.24.0023, na qual, após trâmite regular com ampla dilação probatória, o parquet concluiu que não se mostra viável a realização de obras no imóvel e requereu a demolição total da estrutura” (fl. 4, e-doc. 1).

Destaca que “por outro lado, a 28ª Promotoria de Justiça ingressou com a Ação Civil Pública n. 5040099-38.2025.8.24.0023, visando o tombamento e a restauração do bem. Neste segundo processo, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital proferiu decisões interlocutórias sucessivas (...) que proibiram a demolição e impuseram ao Município a obrigação de executar obras de restauração estimadas em R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais). Tais ordens ignoraram o Laudo Técnico da Defesa Civil Municipal (...), que atesta o risco crítico de desabamento e recomenda a interdição e demolição imediata para proteger a integridade física de cidadãos e transeuntes” (fl. 4, e-doc. 1).

Discorre que “inconformado com a invasão do mérito administrativo, o risco físico imposto à população e o impacto orçamentário, o Município buscou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Contudo, o Tribunal de origem, em decisão que configura o ato ora reclamado, manteve integralmente as ordens de fazer e as restrições impostas em primeiro grau” (fl. 4, e-doc. 1).

Aduz que “o cenário fático revela um paradoxo: o Judiciário obriga o gasto de milhões para restaurar um imóvel que não atingiu a pontuação para tombamento e que oferece risco iminente de colapso. A manutenção dessas ordens pelo Tribunal de Justiça desconsidera os limites da intervenção judicial em políticas públicas e a autonomia técnica da Administração Municipal, perpetuando uma situação de perigo e desequilíbrio federativo que somente a intervenção deste Supremo Tribunal Federal pode fazer cessar” (fl. 4, 5, e-doc. 1). 

Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal reclamado, ao confirmar a determinação que o Município de Florianópolis se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que autorize a demolição ou intervenção na edificação situada na Avenida Mauro Ramos, n. 935 a 971, Centro, Florianópolis/SC, ressalvadas as benfeitorias estritamente necessárias, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 5.670 e o fixado na Súmula Vinculante n. 10.

6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.670:
 
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 312/2016, DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE DISPÕE SOBRE O TOMBAMENTO DAS EFIFICAÇÕES DE PROJETOS DO ARQUITETO SEVERIANO MÁRIO VIEIRA DE MAGALHÃES PORTO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. ART. 216, § 1° DA CF. COMPETÊNCIA COMUM DE PROTEGER OBRAS E BENS. TOMBAMENTO PROVISÓRIO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS DO PODER LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DA ACO 1.208-AGR/MS, REL. MIN. GILMAR MENDES. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. POSTERIOR OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO CONSTANTE DO DECRETO-LEI 25/1937. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. I - A previsão constitucional de proteção do patrimônio histórico-cultural brasileiro possui relevante importância no direcionamento de criação de políticas públicas e de mecanismos infraconstitucionais para a sua concretização (art. 216, § 1° da CF). II - A Constituição outorgou a todas as unidades federadas a competência comum de proteger as obras e bens de valor histórico, artístico e cultural, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para promover e salvaguardar o patrimônio cultural brasileiro, incluindo-se o uso do instrumento do tombamento. III – Ao julgar a ACO 1.208-AgR/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, suplantando entendimento anterior em sentido oposto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, dentre outras deliberações, entendeu possível o tombamento de bem por meio de lei. IV - Assim, ainda que não tenha sido proferido em controle concentrado, entendo que não há razões para superar o entendimento firmado na ACO 1.208-AgR/MS, seja porque não houve discussões recentes a respeito do tema, seja porque transcorridos pouco mais de 3 anos daquele julgamento, cujo elevado score contou com apenas um voto divergente. V – O legislador estadual não invadiu a competência do Poder Executivo para tratar sobre a matéria, mas exerceu atribuição própria de iniciar o procedimento para tombar bens imóveis com a finalidade de proteger e promover o patrimônio cultural amazonense. VI - Com base no entendimento fixado na deliberação da ACO 1.208-AgR/MS, considera-se a Lei 312/2016, do Estado do Amazonas, de efeitos concretos, como o ato acautelatório de tombamento provisório a provocar o Poder Executivo local, o qual deverá perseguir, posteriormente, o procedimento constante do Decreto-Lei 25/1937, sem descurar da garantia da ampla defesa e do contraditório, previstas nos arts. 5° ao 9° do referido ato normativo. VII - O Poder Executivo, ainda que esteja compelido a levar adiante procedimento tendente a culminar no tombamento definitivo, não se vincula à declaração de reconhecimento do valor do bem como patrimônio cultural perfectibilizada pelo Poder Legislativo VIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
(ADI 5670, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 25-10-2021 PUBLIC 26-10-2021)

Dispõe a Súmula Vinculante n. 10:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”.

7. O juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital decidiu nos seguintes termos (e-doc. 7):

A concessão da tutela cautelar em caráter antecedente exige o preenchimento concomitante dos requisitos previstos no art. 300, caput e § 3º, c/c art. 305, caput, ambos do CPC: a) probabilidade do direito a ser garantido; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade dos efeitos da decisão. 
Na quadra, reputo relevante sublinhar que tramita neste juízo tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada pelo próprio Município de Florianópolis (autos n. 5043334- 13.2025.8.24.0023), na qual se pleiteava autorização judicial para proceder, de forma imediata, inclusive em regime de plantão, ao desmonte controlado e à demolição completa da mesma edificação. 
Naquela ocasião, indeferi o pedido liminar por entender ausentes os elementos mínimos de urgência, notadamente diante da inexistência de prova técnica que demonstrasse risco estrutural iminente ou comprometimento da segurança do imóvel, conforme laudo técnico de vistoria n. 021/2023 (autos n. 5069536-61.2024.8.24.0023, evento 1, doc. 24) elaborado pela Defesa Civil, e o parecer do Corpo de Bombeiros Militar de janeiro de 2025 (autos n. 5069536-61.2024.8.24.0023, evento 34, doc. 3). 
Também considerei relevante a ausência de laudo conclusivo quanto ao eventual valor histórico ou cultural da edificação, bem como a pendência de definição sobre a titularidade do bem, objeto de ação própria em trâmite na Vara de Registros Públicos (autos n. 5006092-10.2025.8.24.0091). 
Diante da conexão entre as demandas, determinei a reunião dos feitos para análise conjunta neste juízo. 
Nesse contexto, impõe-se a análise da presente medida cautelar com base nos elementos já constantes dos autos reunidos, considerando-se, contudo, os novos fundamentos apresentados pelo Ministério Público. 
A Constituição da República de 1988 estabeleceu competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para "proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos" (art. 23, inc. III). 
Também impôs ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente, nele incluído o patrimônio cultural, para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF). 
E ainda consagrou os contornos do conceito de patrimônio cultural e os deveres do Poder Público quanto à sua proteção, nos seguintes termos: 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: [...] 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 
[...] 
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
[...] 
Conforme leciona Celso Antonio Pacheco Fiorillo "para a definição jurídica estabelecida pela Constituição Federal, o principal aspecto caracterizador do PATRIMÔNIO CULTURAL (BENS CULTURAIS) é sua condição interpretativa científica/técnica, ou seja, a circunstância pericial de determinado bem ser portador de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, ou seja, dos diferentes grupos que formaram E CONTINUAM FORMANDO a sociedade brasileira em face do PROCESSO CIVILIZATÓRIO indicado no art. 215, I, de nossa Lei Maior" (Curso de direito ambiental brasileiro. 24. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. E-book. p. 409 - destaques conforme o original). 
Todavia, a proteção jurídica do patrimônio cultural não se restringe aos bens formalmente tombados, podendo alcançar também aqueles cuja relevância ainda esteja em apuração (art. 216, § 1º, da CF). 
Aliás, conforme entendimento da colenda Quinta Câmara de Direito Público do e. TJSC, o tombamento não é condição indispensável para a proteção jurídica de bens com indícios de relevância social e cultural, uma vez que o ato possui natureza meramente declaratória: 
Agravo de Instrumento n. 0156031-83.2015.8.24.0000, de LagesRelator designado: Desembargador Hélio do Valle Pereira AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - IMÓVEL - VALOR HISTÓRICO - IRRELEVÂNCIA DE SUPOSTA INVALIDADE DO PROCEDIMENTO DE TOMBAMENTO - DIREITO PROPRIEDADE E SEUS LIMITES. 1. O tombamento funciona como a documentação do especial valor cultural de um imóvel. É a formalização de uma peculiar atenção pública sobre o patrimônio privado, criando dali em diante a compreensão absoluta da necessidade de sua preservação. Sem o tombamento, porém, os bens não ficam despidos da eventual qualidade que lhe atribua valor, por exemplo, histórico. Isso é da natureza das coisas; uma decisão administrativa ou judicial não constituirá a projeção do bem para a coletividade; apenas a declarará. Irrelevância, então, de hipotéticos vícios no procedimento de tombamento, que não é condição necessária para a intervenção judicial: um bem socialmente valioso deverá ser objeto de manutenção à revelia de antecedente ato administrativo. Compreensão jurisprudencial e doutrinária. 2. O dono de imóvel com valor histórico deve preservá-lo. A propriedade é um direito constitucional, mas reclama a atenção à sua função social. "A propriedade representa antes de mais nada um direito e, secundariamente, um dever social" (Miguel Reale). 3. Deferimento de modesto pedido de liminar, que visa às medidas mínimas de manutenção da "Casa União", no Município de Lages, bem tombado há vários anos. Providências que, mais do que resguardar o patrimônio cultural, seriam admissíveis até mesmo em defesa da segurança coletiva. Agravo provido por maioria de votos. V (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0156031-83.2015.8.24.0000, de Lages, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 18-10-2018). 
Na hipótese autuada, a plausibilidade do direito invocado decorre da necessidade de preservar o bem em caráter eventual e precário, até que se possa avaliar, com base em elementos técnicos conclusivos, a extensão e a relevância de seu valor histórico e cultural. 
Registro, outrossim, que embora o parecer técnico do SEPHAM tenha atribuído à edificação um índice de 32,6% no sistema de avaliação (abaixo do parâmetro de 35% - cf. evento 1, docs. 5 e 11), tal pontuação indica, ainda que minimamente, possibilidade de um certo valor cultural, cuja suficiência ou não para fins de proteção definitiva será avaliada posteriormente. 
O perigo de dano, por sua vez, está evidenciado pela tramitação de Projeto de Lei (PL n. 19478/ 2025) em trâmite na Câmara Municipal de Florianópolis, sob regime de urgência, que visa à alienação do imóvel (...). 
Soma-se a tudo isso, o estado atual de abandono da edificação, aliado à indefinição quanto à titularidade do bem e à ausência de conclusão técnica definitiva sobre seu eventual valor histórico e cultural. 
Em arremate, não é demais ressaltar que, no Direito Ambiental, deve prevalecer o princípio da precaução, segundo o qual "o operador do sistema jurídico deve ter como fio condutor uma postura precavida, interpretando os institutos jurídicos que regem tais relações sociais com a responsabilidade e a cautela que demanda a importância existencial dos bens jurídicos ameaçados (vida, saúde, qualidade ambiental e até mesmo, em alguns casos, a dignidade da pessoa humana), inclusive em vista das futuras gerações" (SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de Direito Ambiental. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p. 375). 
O açodamento, pois, pode atentar contra a história e a cultura e devo considerar isso. 
É como decido. 
Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada pretendida, nos seguintes termos: 
[a] Determino ao Município de Florianópolis que se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que autorize a demolição ou intervenção na edificação situada na Avenida Mauro Ramos, n. 935 a 971, Centro, Florianópolis/SC, ressalvadas as benfeitorias estritamente necessárias; 
[b] Caso já tenha sido expedido eventual alvará de licença para demolição ou intervenção, determino o imediato embargo da obra e a revogação do referido alvará, até que sejam ultimadas as providências técnicas necessárias à apuração do eventual valor histórico e/ou cultural do bem; 
[c] Uma vez definida a titularidade do imóvel nos autos da ação em trâmite na Vara de Registros Públicos (autos n. 5006092-10.2025.8.24.0091), determino que o respectivo titular (Município de Florianópolis ou Estado de Santa Catarina) adote, no prazo de 30 (trinta) dias, medidas efetivas de proteção física da edificação, mediante a colocação de novas e reforçadas estruturas no local que impeçam invasões, depredações ou ocupações irregulares;
Oficie-se ao Juízo da Vara de Registros Públicos, com cópia desta decisão, para ciência, apresentando nossas homenagens. 
[d] Determino a averbação do ajuizamento desta medida cautelar nas matrículas n. 82.862 e n. 97.335 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis, para fins de publicidade e proteção a terceiros de boa-fé; 
[e] CITE-SE o réu para contestar o pedido cautelar em10 dias, sob as penas da lei (CPC, art. 306). 
Após, voltem os autos conclusos para decisão (CPC, arts. 307 e ss.).”.
 
A autoridade reclamada ao confirmar a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, dispôs que (e-doc. 6):

“Sobre a suposta violação à separação dos Poderes, possível citar, por analogia, o definido pela Corte Suprema no julgamento do RE 684612 (Tema 698 da Repercussão Geral), no sentido de q u e "a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes [...]". 
Ademais, "não se pode ignorar o mandamento constitucional da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal). Segundo a doutrina, 'o dever de eficiência dos administradores públicos reside na necessidade de tornar cada vez mais qualitativa a atividade administrativa. Perfeição, celeridade, coordenação, técnica, todos esses são fatores que qualificam a atividade pública e produzem maior eficiência no seu desempenho' (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 70)" (TJSC, Apelação n. 0004636-33.2010.8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 07-11-2024). 
No caso, a tutela cautelar foi pautada, em essência, na omissão do poder público quanto à proteção e preservação do bem que, supostamente, apresenta características de valor histórico, cultural e arquitetônico. 
Portanto, viável a intervenção do Judiciário sem que isso caracterize ingerência no mérito administrativo.
(...)
Afasta-se, portanto, a tese de violação à separação dos Poderes. 
A par disso, o Município de Florianópolis defende que a atuação do poder público teria suporte técnico indicando a inexistência de valor cultural suficiente para justificar a proteção do imóvel do Antigo Terminal Rodoviário. 
No entanto, quando do deferimento do pleito liminar na origem, compreendeu-se que a proteção jurídica ao patrimônio cultural não estaria restrito aos bens formalmente tombados, alcançando também aqueles que a relevância esteja em apuração. 
Entendo que tal apuração está intimamente ligada à instrução processual, que poderá revelar se a demolição não é somente a última, mas a única medida cabível. 
É que há, no momento, pareceres técnicos em sentidos completamente opostos. 
Por exemplo, a Gerência de Patrimônio Histórico e Paisagem Urbana, vinculada à Diretoria de Planejamento Urbano de Florianópolis, por meio do parecer PTEC 215/SMPIU/SUPLAN/DPU/SEPHAN/2023, indicou que a avaliação do valor cultural da antiga rodoviária, pelo método de avaliação e classificação de bens culturais, "chegou-se ao indicador 32,6% para P2, insuficiente para justificar a preservação do imóvel, já que o SEPHAM vem adotando, desde a implementação do método, o parâmetro de 35% como mínimo para justificar a preservação de uma edificação" e que "a antiga rodoviária apresenta algum valor cultural, mas que não é suficiente para determina a proteção da edificação" (evento 1, OUT5). 
Em sentido diverso, o Parecer Técnico n. 96/2025/GAM/CAT, do Centro de Apoio Operacional Técnico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, elaborado em 20/08/2025, atesta que a edificação possui valor histórico, cultural e arquitetônico que justificam a sua preservação por meio de tombamento (...).
De mais a mais, foram acostados aos autos manifestações de algumas entidades como o Conselho Estadual de Cultura do Estado de Santa Catarina (CEC) (evento 28, OUT2), do Departamento e Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina (evento 28, OUT3) e da seção estadual da DOCOMOMO Brasil (Documentação e Conservação de Edifícios, Sítios e Unidades de Vizinhança e Movimento Moderno) (evento 28, OUT4) reforçando necessidade de busca por alternativas à demolição. 
Além do mais, apesar de o agravante sustentar a existência de risco de colapso estrutural da edificação, também há elementos probatórios conflitantes em relação a isso. 
Por exemplo, de acordo com o Laudo Técnico de Vistoria P1051/2025, da Diretoria Municipal de Defesa Civil de Florianópolis, elaborado em 02/07/2025, tais foram as conclusões apontadas acerca da integridade da estrutura do edifício: "A. Há risco de caráter público; B. A edificação encontra-se em estado de abandono, depredação, exposição a intempéries e deterioração de seus elementos estruturais e não estruturais; C. Há risco pontual de desabamento de marquises de concreto armado em pontos distintos da edificação; D. Há risco pontual de desabamento de paredes de fechamento dos arcos da cobertura em direção a via pública; E. A edificação oferece perigo para seus ocupantes, ainda que o acesso ao interno do prédio ocorra de forma clandestina (invasão); F. A edificação apresenta Condição de Uso: Irregular, Risco: Crítico (Alto e Muito Alto) e Prioridade: Urgência; (evento 18, LAUDO2). 
Do Parecer Técnico n. 091/2025/GAM/CAT, solicitado ao Centro de Apoio Operacional Técnico pela 30ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, trazido na ação civil pública n. 5069536-61.2024.8.24.0023, retiro posicionamento no sentido de que "além das precárias condições sanitárias pelo acúmulo de lixo nas dependências e da ausência de segurança, permitindo o acesso de indivíduos não autorizados, a edificação apresenta sinais de degradação, como portas e coberturas danificadas. Considerando a idade da construção e a ausência de manutenção periódica, recomenda-se atenção especial às marquises em concreto armado. Embora não tenham sido identificados indícios visuais imediatos de risco de desabamento, é importante destacar que, nesse tipo de estrutura, colapsos podem ocorrer de forma súbita, sem sinais prévios evidentes. Outro aspecto relevantes a ser considerado é a presença de telhas soltas na cobertura, as quais, em situações de ventos fortes, podem ser deslocadas e projetadas para fora da edificação, representando risco potencial de acidentes a transeuntes e edificações vizinhas" (processo 5069536-61.2024.8.24.0023/SC, evento 50, OUT12). 
Do mesmo parecer, mas em sentido contrário, há indicação de que"durante a vistoria, não foram identificadas estruturas em risco de colapso. A hipótese mais provável de risco à população seria o desprendimento de partes das marquises, o que pode ser evitado de forma imediata com o uso de escoramento, e de forma definitiva com a recuperação da impermeabilização e sua camada de proteção" (evento 28, OUT5, fl. 16). 
Como se vê, até agora os elementos probatórios, tanto tocante à presença de valor histórico, cultural e arquitetônico da edificação quanto em relação à existência de risco de colapso estrutural são contrastantes. 
Portanto, entendo que no momento não há palavra final sobre nenhum desses dois aspectos. 
E assim sendo, é importante destacar, mais uma vez, que se está em sede de agravo de instrumento contra uma decisão liminar proferida em uma tutela cautelar antecedente. Ou seja, não será em um recurso contra uma decisão provisória proferida em uma demanda de natureza instrumental e acessória que se decidirá, de maneira definitiva, sobre o futuro da edificação. 
O que se trata, no caso, é de analisar o acerto ou desacerto da decisão liminar de primeiro grau. Decisão liminar que, como é cediço, analisou o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. E, pelos motivos acima expostos, entendo que os requisitos foram preenchidos no primeiro grau e a decisão deve ser, ao menos por ora, mantida. 
Não é este agravo de instrumento o espaço adequado para uma instrução processual exauriente acerca de eventual valor cultural da edificação. Deve-se buscar a sede adequada para um debate equilibrado sobre o tema. 
Por tais motivos é que o recurso deve ser desprovido.”. 

8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

9. Verifico que a decisão reclamada negou provimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de que se encontram presentes, na espécie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, aptos a autorizar a concessão da tutela provisória. Consignou, para tanto, que os elementos probatórios constantes dos autos revelam controvérsia quanto à presença de valor histórico, cultural e arquitetônico da edificação, bem como acerca da existência de risco de colapso estrutural, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, justificariam a medida deferida.

Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADI n. 5.670, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

Explico. No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que conclui pela constitucionalidade do tombamento de bem por meio de lei, na medida em que o Poder Executivo, ainda que instado a dar prosseguimento a procedimento administrativo voltado à eventual efetivação do tombamento definitivo, não se encontra juridicamente vinculado à prévia declaração legislativa de reconhecimento do valor do bem como patrimônio cultural, a qual não se mostra suficiente, por si só, para impor a conclusão do procedimento na esfera administrativa.

O ato reclamado não diverge do entendimento firmado no paradigma invocado, porquanto se limita a impedir a prática de ato do Poder Público que importe na demolição ou intervenção na edificação, preservando o bem até que se proceda, em sede de cognição exauriente, à definição acerca da existência de relevância histórica, cultural ou artística do imóvel em questão. 

Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

10. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante n. 10, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:
 
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON F